Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702166-52.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO NEO DANTAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Impor ao Banco a responsabilidade de impedir a realização de transações quando efetivadas mediante utilização de senha de uso pessoal, pelo dispositivo habilitado e em valor correspondente ao padrão da conta bancária é desarrazoado. 2. A utilização de meio não disponibilizado pela instituição financeira por consumidor que, sob orientação de terceira pessoa com a utilização de falsa central telefônica, baixa programa, e mediante a utilização de senha pessoal viabiliza as operações fraudulentas, atrai a culpa pelo evento danoso de forma exclusiva, excluindo-se a responsabilidade da instituição financeira diante do rompimento do nexo causal. 3. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos V e VI, ambos do CPC, alegando deficiência na fundamentação; b) artigo 14 do CDC, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, aduzindo que no caso em exame teria havido caso fortuito interno, devendo, em seu entendimento, a instituição financeira recorrida ser responsabilizada objetivamente pela alegada fraude. Invoca, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado que subscreve o apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos V e VI, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 14 do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “o caso em análise se enquadra no fortuito externo, uma vez que a situação escapou da órbita de atuação do Banco, sobretudo em razão da conduta da própria vítima” (ID 63950401), e rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 279 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de cadastramento em nome do advogado indicado pelo recorrente, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017